Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por intempestividade. O agravante sustenta que o prazo recursal deveria ter sido prorrogado em razão da suspensão do advogado anteriormente constituído, além de alegar nulidade processual por ausência de intimação exclusiva do patrono originário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão da intimação não ter sido realizada exclusivamente em nome do advogado originalmente constituído; e (ii) definir se a suspensão do patrono anterior justifica a prorrogação do prazo recursal.
III. Razões de decidir
3. Conforme consta do Sistema do PJe, o prazo recursal expirou em 14/10/2024, ao passo que a apelação foi interposta apenas em 17/10/2024, sendo manifesta a intempestividade do recurso.
4. A intimação da sentença foi regularmente publicada em nome de ambos os advogados habilitados nos autos, incluindo o advogado que havia solicitado a intimação exclusiva, atendendo, assim, ao disposto no art. 272, § 5o, do CPC.
5. A intimação conjunta de outro advogado, desde que observada a intimação obrigatória do advogado que pediu que as comunicações do processo fossem publicadas exclusivamente em seu nome, não configura nulidade processual. Precedente do STJ.
6. A suspensão do patrono originário não justifica a prorrogação do prazo recursal, pois o agravante permaneceu representado por outro advogado devidamente constituído, não havendo comprovação de prejuízo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5o, 1.003, § 5o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 900.818/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 13.03.2008, DJe 12.06.2008.